Tribunal: TJSP
Processo: 1004702-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurado da autora – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo causal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurado da autora – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo causal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que arbitrou os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, que é de R$27.357,99 – Pretensão da autora de redução da verba honorária. ADMISSIBILIDADE: O percentual fixado na sentença mostra-se exacerbado. Cabível a redução dos honorários advocatícios para 10% do valor atualizado da causa, que se mostra compatível com a natureza e complexidade da causa.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.